Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720913-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) RECORRIDO: MASSA FALIDA DE ESTENGE ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. MULTA E JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇAAPÓS A DATA DA QUEBRA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 23, parágrafo único, inc. III, do Decreto-Lei 7.661/1945, aplicável ao caso por força do princípio tempus regit actum, não podem ser reclamados na falência as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas. Assim, a multa moratória não pode ser incluída como encargo da massa falida, consoante as Súmulas 192 e 565 do STF. 2. Os juros de mora, embora cabíveis na hipótese em que decretada a falência, após a data da quebra, são devidos somente se houver sobra de ativo da massa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 124, § 1o, inciso V, do Decreto-Lei 7.661/1945, e 188 do Código Tributário Nacional, sustentando que os créditos extraconcursais devem ser cobrados na sua integralidade, pois não se submetem à fragmentação inerente aos créditos concursais, de modo que não há a separação das parcelas referentes à multa e aos juros. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DIEGO SAORES PEREIRA, OAB/DF 34.123, e DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 (ID 57342676). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 124, § 1o, inciso V, do Decreto-Lei 7.661/1945, e 188 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005